Tribunal: TJDFT
Processo: 0738829-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por ANITA MARIA MIGNOSO FIORESE, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, contudo, manteve os efeitos da tutela de urgência até o trânsito em julgado. Na origem, ANITA MARIA MIGNOSO FIORESE ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, na qualidade de beneficiária de plano de saúde, a fim de obrigar a operadora a fornecer fármaco necessário para seu tratamento. A ré negou o pedido porque a medicação estaria fora do rol mínimo obrigatório da ANS, logo não estaria obrigada a cobrir o tratamento. Assim, requereu tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida fornecesse o medicamento Kisqali Ribociclibe de 600mg, sob pena de multa diária. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência. A autora interpôs agravo de instrumento, o qual teve pedido de antecipação dos efeitos recursais deferido (ID 18127260). Após regular instrução probatória, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido autoral, contudo manteve os efeitos da antecipação da tutela. Em seu apelo, a autora requereu a concessão de efeito suspensivo. A autora foi intimada para se manifestar sobre o interesse na medida. Esclareceu que o pedido foi calcado no principio da segurança jurídica e da não surpresa, prevendo eventual insurgência da parte recorrida contra a manutenção dos efeitos. Decido. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória não terá efeito suspensivo. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na questão em análise, não foi demonstrada nem mesmo o interesse na concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, mas manteve os efeitos da antecipação até o transito em julgado, in verbis: “Portanto, a requerida não tem obrigação de fornecer o medicamento que não está incluído no Rol de procedimentos da ANS. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, e extingo o processo com mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Contudo, a fim de evitar prejuízos ao tratamento da promovente, destaco que a decisão antecipatória dos efeitos da tutela em sede recursal segue vigente até o trânsito em julgado da presente sentença ou até revogação expressa.” (grifei). Cabe destacar que a suspensão dos efeitos da sentença almejada, pelo contrário, causaria prejuízo à peticionante, a qual foi resguardada pelo Juízo de primeiro grau. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Feitas as comunicações, voltem os autos para a elaboração do voto. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator